Tribunal: TJBA
Processo: 8002463-12.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002463-12.2021.8.05.0231 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: IRAN PEREIRA DE SOUZA Advogado(s):SAMARIA DOS SANTOS DE SOUZA, KELLY DE OLIVEIRA PORTELA, NAYRA DAYANA DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA PIMENTEL ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de débito relativo a dois contratos de empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O banco pleiteia a improcedência da condenação por danos morais, subsidiariamente a sua redução, a compensação dos valores creditados com os valores da condenação e a correção de erro material na numeração dos contratos mencionados na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação por danos morais e se o valor arbitrado revela-se excessivo; (ii) estabelecer se é possível a compensação entre os valores creditados na conta da parte autora e os valores fixados na condenação; (iii) determinar se houve erro material na numeração dos contratos impugnados na sentença, passível de correção. III. RAZÕES DE DECIDIR As contrarrazões não comportam pedido autônomo de majoração da indenização, por ausência de interposição de recurso próprio, motivo pelo qual tal pleito não é conhecido. Os capítulos da sentença relativos à declaração de inexistência de débito e à restituição simples dos valores descontados transitaram em julgado, não sendo objeto de impugnação recursal. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do STJ, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade com o dano sofrido. Restou incontroverso que os valores creditados na conta da autora foram imediatamente transferidos para terceiros, sem sua anuência, evidenciando vício na prestação de serviço e inviabilizando a compensação dos valores pretendida pelo banco apelante. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta, vez que demonstrada falha na segurança dos procedimentos internos. A autora, pessoa analfabeta e beneficiária de pensão por morte no valor de um salário-mínimo, sofreu descontos mensais de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), comprometendo significativamente sua subsistência, configurando abalo moral relevante que ultrapassa o mero aborrecimento O valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto, do grau de reprovabilidade da conduta da instituição financeira e da vulnerabilidade da parte autora. Verificado erro material na sentença quanto à numeração dos contratos impugnados, deve ser promovida sua correção para refletir os contratos efetivamente identificados nos autos como nº 110163217 e 110050747. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, arts. 931, 937, 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002463-12.2021.8.05.0231, em que figuram como apelante BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e como apelada IRAN PEREIRA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DA PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR